Tribunal: TJES
Processo: 5002619-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002619-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: SUELY SANTOS DE CARVALHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. RITO DO DL 911/69. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. POSSE CONSOLIDADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. VENDA DO VEÍCULO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 2º DO DL 911/69. BLOQUEIO DE OFÍCIO VIA SISBAJUD DO VALOR DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com rito procedimental do Decreto-Lei 911/69, que rege o procedimento de Busca e Apreensão em contratos com alienação fiduciária, cinco dias após executada a liminar sem a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 2º), “consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”.

2. Consolidada a propriedade ao credor fiduciário, não se mostra possível restringir o seu direito advindo dessa previsão legal, tampouco ser penalizado em sua conta bancária com o valor do bem, notadamente porque na própria legislação há previsão expressa de que o proprietário pode vender a coisa a terceiros, “independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial” (DL 911/69, art. 2º).

3. A legislação prevê expressamente a hipótese de pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado (DL 911/69, art. 3º, § 6º), de modo que inexiste prejuízo à agravada em eventual improcedência do pedido ou extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. A determinação de bloqueio de valores em desfavor do agravante pelo juízo a quo, de ofício, no processo em fase de conhecimento, além de estar em dissonância com o procedimento previsto no DL 911/69, representa verdadeira afronta aos princípios dispositivo e da cooperação.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

10 de junho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002619-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
SUELY SANTOS DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
contra decisão proferida no id. 39122142 dos autos de origem, que determinou o bloqueio de valor via sistema Sisbajud, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar" ajuizada pelo agravante em desfavor de
SUELY SANTOS DE CARVALHO
.

Em suas razões recursais (id. 7491708), alega o agravante, em síntese, que ingressou com a medida de busca e apreensão em desfavor da agravada em virtude de inadimplemento de contrato com cláusula de alienação fiduciária, tendo sido deferida a liminar, com a apreensão do veículo em 15/02/2023.

Argumenta que restou consolidada a propriedade em seu favor, pois a agravada apresentou contestação com reconvenção intempestiva, sem o pagamento da integralidade da dívida, aplicando-se ao caso o § 1º do artigo 3º do DL 911/69.

Narra que, mesmo informando o desinteresse em conciliar, o juízo a quo vem, reiteradamente, designando audiências de conciliação, sendo todas infrutíferas.

Aduz que, mesmo com a propriedade consolidada em seu favor, ao tomar conhecimento da alienação do bem, o juízo
a quo
determinou o bloqueio on-line da conta da instituição financeira, no valor do veículo correspondente à tabela FIPE, decisão esta que afronta a previsão do DL 911/69.

Em contrarrazões (id. 7994890), a agravada defende a manutenção do pronunciamento objeto do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento manifestado quando da análise do efeito suspensivo (id. 7671600). Explico.

Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo
a quo
determinou a realização de bloqueio on-line do valor de R$ 73.261,00 (setenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais) nas contas do agravante, pelos seguintes fundamentos:

A fim de que não houvesse a venda do bem, porquanto fosse possível naquela altura uma transação entre as partes e com o fito de tornar qualquer acordo possível, este Juízo determinou que o bem não fosse alienado, o que foi solenemente ignorado pela parte Autora, como sói ocorrer em casos tais. Por conta disto, foi determinado em última audiência que o bem fosse apresentado em Juízo, para verificação de seu estado e eventual avaliação, tudo com fins de possibilitar um acordo. Na presente data, a patrona da parte Autora confirma que o bem não será apresentado, informando entretanto, sem apresentação de qualquer prova, que o veículo encontra-se no estado do Ceará. Tal situação, além de demonstrar total falta de respeito às determinações judiciais, expõe situação inaceitável na qual resta claro que as partes não podem dispor de bens que lhes são confiados a título de depositários fiéis dos mesmos. Assim, tendo recebido o bem, por força de uma medida liminar, sem força de decisão de mérito final ou reconhecimento de procedência de pedido inicial, não poderiam, em nenhuma hipótese, se desfazer dos bens. Para tal situação, o que prevê a o Decreto-lei 911/69, com as modificações da Lei 13.043, o pagamento de multa a ser arbitrada conforme consta do parágrafo 6º do artigo 3º, que assim assevera: “ § 6 o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004). “ No presente caso, ainda que não seja o momento próprio para que seja proferida a sentença, e portanto seja prematuro se falar em procedência ou improcedência do pedido, tenho que caso haja julgamento de improcedência do pedido, certamente a parte Requerente, não poderá efetuar a devolução do bem. Portanto, uma das hipóteses de extinção de mérito do presente feito, ou seja, em caso de improcedência do pedido inicial, certamente haverá a condenação da parte Autora ao pagamento de multa. Além disso, foi advertida a mesma quanto à aplicação de multa em caso de não apresentação do bem, que, repita-se não poderia ter sido vendido.

Diante de tudo isso, DETERMINO o bloqueio do valor de R$73.261,00, equivalentes ao valor do bem na presente data, conforme tabela fipe, cuja pesquisa passa a fazer parte integrante da presente ata. Efetuado e efetivado o bloqueio, voltem conclusos os autos para análise e decisão.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a medida em questão não observou o rito previsto no Decreto-Lei 911/69.

Isso porque, na hipótese em análise, houve inadimplemento da avença por parte da agravada, que motivou o ajuizamento da medida de busca e apreensão que tramita perante o juízo singular.

Nesse cenário, houve o deferimento da medida liminar, (id. 21562887), com a respectiva citação e a apreensão do bem (ids. 21966371 e 21966372), sem que tenha ocorrido a purgação da mora por parte da agravada, ora ré e contratante.

De acordo com rito procedimental do Decreto-Lei 911/69, que rege o procedimento de Busca e Apreensão em contratos com alienação fiduciária, cinco dias após executada a liminar sem a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 2º),
“consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
.

Assim, consolidada a propriedade ao credor fiduciário, não se mostra possível restringir o seu direito advindo dessa previsão legal, tampouco ser penalizado em sua conta bancária com o valor do bem, notadamente porque na própria legislação há previsão expressa de que o proprietário pode vender a coisa a terceiros, “independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial” (DL 911/69, art. 2º).

Sobre a questão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRINGIR O DIREITO DO CREDOR APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Nas ações de busca e apreensão decorrentes de contrato de alienação fiduciária de bem móvel, após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca após o término do prazo de defesa. 2) Deveras, após a consolidação da propriedade de bem objeto de busca e apreensão, não pode o órgão julgador restringir o direito do credor de alienar, transferir ou retirar da comarca o bem apreendido.
Precedentes. 3) Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011344-88.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data 28/02/2024 - sem grifos no original)

O agravante, portanto, apenas seguiu com o procedimento previsto na própria lei que rege essa modalidade de relação jurídica, destacando-se, ainda, que não houve qualquer pronunciamento judicial no período dos cinco dias previsto no § 1º do artigo 3º do DL 911/69 que sobrestou a consolidação da posse e da propriedade da instituição financeira recorrente.

Ademais, cumpre ressaltar que a legislação prevê expressamente a hipótese de pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado (DL 911/69, art. 3º, § 6º).

Desse modo, se houver improcedência do pedido ou extinção do feito sem julgamento do mérito, não consigo vislumbrar, ao menos na cognição que o presente recurso comporta, qualquer prejuízo à agravada pela perda do bem em virtude da disposição legal que a ampara nesse sentido.

A determinação de bloqueio de valores em desfavor do agravante pelo juízo
a quo
, de ofício, no processo em fase de conhecimento, além de estar em dissonância com o procedimento previsto no DL 911/69, representa verdadeira afronta aos princípios dispositivo e da cooperação.

Para além desse ponto, necessário pontuar que não soa crível a existência de determinações judiciais para compelir a parte a realizar autocomposição, pois esta pressupõe voluntariedade e protagonismo das próprias partes na solução do seus conflitos.

Nesses termos, registre-se que o Código de Processo Civil e todo o escopo da legislação atual estabelece um comportamento proativo do magistrado no sentido de estimular os atores processuais na celebração de eventual acordo, mas não de obrigá-los, sob pena de afronta a autonomia da vontade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio da quantia via sistema eletrônico Sisbajud.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões